Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801920-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO JAIME DA SILVA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801920-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: FRANCISCO JAIME DA SILVA AZEVEDO

ADVOGADO: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. QUE FUNDAMENTE A DETERMINAÇÃO PARA QUE O BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MANTENHA OS TERMOS DE UM CONTRATO QUE, À PRINCÍPIO, FOI FIRMADO COM OUTRA SEGURADORA, DENOMINADA DELTA SEGUROS, A QUAL FOI DESCREDENCIADA NA SEPLAD (SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) EM RAZÃO DE FALÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801920-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: FRANCISCO JAIME DA SILVA AZEVEDO

ADVOGADO: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face de decisão interlocutória do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização (processo n. 0800015-07.2021.8.14.0301) ajuizada por FRANCISCO JAIME DA SILVA AZEVEDO

Aduziu a parte autora ser questionável a legalidade da resolução unilateral do contrato de seguro de vida, identificado pela proposta nº 8.861.287-6, cia 686, apólice VG 4759, apólice TO 31, apólice AP 2578, sucursal nº 77, a vista da legislação Consumerista que regulamenta a relação das partes em face do princípio da boa-fé objetiva. Assim, solicitou o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinado à ré que se abstenha de suspender ou cancelar o contrato de seguro de vida celebrados entre as partes.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar autoral, assim decidiu:

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada para determinar que seja restabelecida a apólice de seguro contratada pelo autor, nas mesmas condições contratuais de origem, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.

Tendo em vista que a relação em questão é do tipo consumerista, e que o autor demonstrou a verossimilhança das suas alegações, INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6, VIII do CDC para impor a requerida o ônus de comprovar a regularidade da descontinuação do seguro de vida identificado no ID. n°22221822, devendo juntar aos autos por ocasião da contestação cópia do referido contrato e cópia da rescisão contratual, sob pena de presumir verdadeira a alegação do autor.

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A interpôs o presente recurso aduzindo que o comando judicial é impossível de ser cumprido, pois o referido contrato de seguro nunca existiu, não havendo como restabelecer um contrato que sequer entrou em vigor. Comentou que há nítida a distinção entre esta agravante e a seguradora responsável pelos descontos (DELTA SEGUROS) apresentados no contracheque do recorrido, sendo inviável que a proposta de seguro apresentada por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A prevaleça, pois não foi firmado de fato o respectivo contrato. Comenta que jamais cobrou do agravado valores a título de prêmio de seguro embasados na proposta de adesão trazida aos autos do processo principal. Ressalta que a proposta de adesão trazida pelo agravado é precária, não possuindo data da assinatura, não faz menção quanto à forma de cobrança dos prêmios (a opção não foi preenchida) e não há assinatura do titular autorizando os descontos direto da conta corrente. Aduz que em decorrência da inexistência de vínculo contratual, deve ser aplicado o efeito suspensivo em relação a tutela antecipada concedida e a consequente revogação da multa diária imposta por dia de descumprimento, fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Alternativamente, requereu a redução das astreintes. Por fim, o provimento do recurso para que não prevaleça a decisão agravada, considerando o recorrente se tratar de obrigação de fazer impossível, antes as razões expostas.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 9033882 , mencionando que o caso em tela evidencia clara espécie de obrigação de fazer, uma vez que a parte Autora/agravada paga com muito esforço o seguro de vida, identificado pela proposta nº 8.861.287-6, cia 686, apólice VG 4759, apólice TO 31, apólice AP 2578, sucursal nº 77, tendo por objetivo um seguro de vida para sua esposa, caso algo lhe acontecesse, conforme faz prova em anexo, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801920-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: FRANCISCO JAIME DA SILVA AZEVEDO

ADVOGADO: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória em favor da parte autora, a fim de que não subsista a decisão agravada que determinou que fosse restabelecida a apólice de seguro contratada pelo autor/agravado, nas mesmas condições contratuais de origem, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Argumenta o recorrente que a decisão agravada não deve subsistir, em razão da inexistência de vínculo contratual entre as partes, afirmando que nunca fora firmado o contrato de seguro de vida mencionado pelo agravado e que nunca efetuou qualquer desconto à título de parcelas do seguro direto no contracheque do agravado, de forma que a proposta de seguro de vida apresentada não resultou na celebração do pacto do seguro de vida entre as partes.

Observando o que consta nos autos principais (processo n. 08000015-07.2021.8.14.0301) no id n. 37057401 - Pág. 86, consta informação da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, em que menciona que

“No sistema tem-se os registros apenas dos descontos, não sendo disponibilizados nenhum documento de autorização dos servidores. Anexamos aos autos apenas o histórico de descontos da folha de pagamento do servidor FRANCISCO JAIME DA SILVA AZEVEDO de Junho/2009 a Abril/2019.

Ressaltamos que o consignatário DELTA SEGUROS foi descredenciado nesta SEPLAD desde Abril/2019 através do processo nº 2018/263405 por motivo de falência.”

Verifica-se nos contracheques do agravado que consta exatamente o nome DELTA SEGUROS com o desconto de R$ 40,00 (quarenta reais) na folha de pagamento de março de 2019 - id n. 37057401 - Pág. 73 - processo principal. E nos contracheques dos meses subsequentes não consta mais tal desconto; o que coaduna com a informação da SEPLAD que afirma que houve o descredenciamento desta seguradora por motivo de falência no ano de 2019.

Portanto,
a decisão agravada merece reforma
, uma vez que não restam presentes os requisitos autorizadores, dispostos no art. 300 do CPC/15, a saber a probabilidade do direito, que fundamente a determinação para que o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. mantenha os termos de um contrato que, à princípio, foi firmado com outra seguradora, denominada DELTA SEGUROS, a qual foi descredenciada na SEPLAD em razão de falência.

Portanto, até que se tenha o referido esclarecimento no tocante a legitimidade passiva da seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., o qual merece dilação probatória perante o juízo de piso, não deve subsistir a determinação para que esta seguradora, ora agravante, mantenha vínculo contratual inexistente a qual foi, possivelmente, firmado com outra empresa de seguros.

Nesse sentido seguem os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0054349-34.2020.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 22.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO CARRO RESERVA - REQUISITOS AUSENTES. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pela parte agravada, verifico que não foi analisado pelo juízo a quo, razão pela qual não pode ser apreciada por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MG - AI: 10000221690522001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Por todo o exposto, conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão guerreada, em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15, de modo que deve ser revogada a tutela provisória de urgência concedida em favor da parte autora, nos moldes da fundamentação deste
decisum
.

É como voto

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/05/2024